Tribunal: TJMT
Processo: 32900-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0032900-89.2019.811.0001
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): VANESSA AMANCIO CORREA
Recorrido(s): IUNI EDUCACIONAL S/A
Juiz 1o VOGAL: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/07/2020

VOTO DIVERGENTE 1o VOGAL
Colendos pares.
Na sessão anterior o nobre relator mudou de entendimento, no que
tange da competência ou não dos Juizados Especiais em relação à matéria afeta à
devolução de valores pagos pelos alunos, pela suposta não concessão do desconto de
pontualidade de 25% aos alunos pagantes, sendo estes celebrantes do contrato com o
FIES, de onde, pelas argumentações expostas em seu voto, mudou de entendimento para
admitir a competência de processamento perante os Juizados Especiais, não mais
comungando do entendimento de que seria da Justiça Federal a competência,.
Após tal pronunciamento, com mudança de entendimento, este 1o
VOGAL pediu vistas dos autos para as análises do caso, a verificar se também se sentiria
convencido das argumentações do nobre relator.
Pois bem, após a detida análise dos autos, peço vênia ao nobre
relator, para manter o entendimento anteriormente já esposado em outros tantos 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

feitos de idêntico conteúdo, mantendo-se a incompetência dos Juizados Especiais
Estaduais.
A matéria fático-jurídica debatida nos presentes autos decorre de
contrato de prestação dos serviços educacionais com a parte recorrente, com pagamento
semestral através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), cuja contorno jurídico é
o delineado pela Lei n.o 10.260/2011, senão vejamos:
Art. 1o É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), de natureza contábil, vinculado ao Ministério da
Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de
cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos
processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com
regulamentação própria. (Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017)
o
§ 1 O financiamento de que trata o caput deste artigo poderá
beneficiar estudantes matriculados em cursos da educação
profissional, técnica e tecnológica, e em programas de mestrado e
doutorado com avaliação positiva, desde que haja disponibilidade de
recursos, nos termos do que for aprovado pelo Comitê Gestor do
Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies). (Redação dada pela Lei
no 13.530, de 2017)

Essa Norma estudantil estabeleceu, também, as regras gerais de
operacionalidade do FIES, prescrevendo o seguinte:

Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por
cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no
âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente
cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

o
contraprestação aos cursos referidos no art. 1 em que estejam
regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou
o
taxa adicional e observado o disposto no art. 4 -B. (Redação dada
pela Lei no 13.366, de 2016)
(...)
o
§ 4 Para os efeitos do disposto nesta Lei, os encargos educacionais
referidos no caput deste artigo considerarão todos os descontos
aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter
coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com
instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos
devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade
da carga horária. (Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017))
§ 5o O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de
adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos
pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às
seguintes penalidades: (Redação dada pela Lei no
13.366, de 2016)
(...)
II - ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente
o
cobrados, conforme o disposto no § 4 deste artigo, bem como dos
custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes
financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros,
retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no
inciso I deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no 13.366, de 2016)
É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, eventual
saldo positivo decorrente da não concessão de desconto de pontualidade, quanto ao
curso universitário contratado, deve ser restituído ao Fundo que gerencia o FIES (FNDE), 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

e não ao estudante, isto porque, como salientado alhures, a finalidade desse
financiamento estudantil é de exclusivo custeio do aluno carente.
Por essa razão, serve que o aludido programa Educacional envolve
múltiplas relação jurídicas, assim delineadas no site da Advocacia-Geral da União – AGU:
“FIES - Fundo de Financiamento Estudantil
O Programa de Financiamento Estudantil - FIES é destinado a
financiar, prioritariamente, a graduação no Ensino Superior de
estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua
formação e estejam regularmente matriculados em instituições não
gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos
processos conduzidos pelo MEC. Criado pela Medida Provisória n.o
1827, de 27 de maio de 1999, a qual foi convertida na Lei n.o 10.260,
de 12 de julho de 2001, o FIES é um programa do Ministério da
Educação (MEC) que veio a substituir o Programa de Crédito
Educativo - PCE/CREDUC.
Tecendo um breve histórico, o Ministério da Educação (MEC) e a
Caixa Econômica Federal eram os gestores do FIES até o ano de 2010.
A Lei n.o 10.260, de 2001, foi alterada com a promulgação da Lei no
12.202, de 14 de janeiro de 2010, transmitindo, assim, a atribuição
de agente operador e administrador de ativos e passivos para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nessa
ocasião, foi criada a figura do agente financeiro, o qual é responsável
pelas tratativas diretas com o estudante que atenda os requisitos
exigidos para obtenção do financiamento.
Nesse contexto, houve a adoção de medidas indispensáveis a fim de
garantir a continuidade da operacionalização do FIES, como por
exemplo, a introdução do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES),
com o objetivo de atender o registro dos dados do novos 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

financiamentos. Dentre outras inovações, constam também a
contratação da CAIXA e do Banco do Brasil S.A., a fim de prestarem
serviços de agentes financeiros, e a criação dos principais marcos
regulatórios do Programa. Dessa forma, atualmente o FIES é
operacionalizado pelo FNDE e todas as operações de adesão de
instituições de ensino superior, bem como o fluxo constante de
inscrições dos estudantes, são realizadas em ambiente virtual
(internet), através do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), fato
que proporciona comodidade e facilidade para todos os
participantes, além de assegurar a confiabilidade de todo o
procedimento.
Em suma, o estudante formaliza contrato com o agente financeiro,
o qual possui a titularidade do direito de cobrar e executar os
contratos inadimplentes. O agente financeiro é o responsável em
repassar os retornos financeiros ao agente operador (FNDE), e este
fiscaliza e gerencia as atividades exercidas pelas instituições
financeiras, bem como realiza os respectivos repasses em títulos da
dívida pública, relativos aos encargos educacionais do curso, às
entidades mantenedoras de instituições de ensino superior. Nesse
viés, depreende-se que o FIES envolve diversas relações jurídicas as
quais são instauradas com sujeitos diferentes, quais sejam, a
União, como financiadora do crédito; o estudante, como
beneficiário; a Instituição de Ensino Superior não gratuita; o FNDE,
como agente operador, e por fim, as Instituições Financeiras, como
agentes financeiros.” (destaquei)
(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/186905
- acessado em 23.03.2015)
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao r. entendimento jurídico
adotado pelo nobre relator, penso que a devolução do valor pecuniário pretendido pela
parte autora implica na deformação jurídica do instituto do financiamento tratado pela
mencionada Lei n.o 10.260/2011, sem se permitir a manifestação de outros atores
jurídicos da teia do programa educacional em referência.
Nessas condições, entendo que há interesse jurídico do Ente Público
Federal (FNDE) quanto ao incidente registrado nestes autos e, de consequência, a
incompetência dos Juizados Especiais Cíveis estaduais resta configurada, conforme
entendimento da esmagadora jurisprudência.
Anoto ainda que, o contrato de FIES é um contrato tripartite, sendo
que, inicialmente o aluno celebra o contrato com a unidade prestadora dos serviços
educacionais e, posteriormente, lastreado no contrato primário o mesmo celebra o
contrato com o FIES, que libera os valores para a Instituição de Ensino Superior.
Ou seja, existe um contrato válido e ativo com o FIES, que paga a seu
modo e forma a Instituição de Ensino, de onde, o que passaria a ocorrer, o aluno
simplesmente continuaria com o contrato ativo do FIES, e pegaria valores supostamente
devidos da Instituição de Ensino, numa verdadeira revisão de contrato às avessas.
Certo ainda se faz necessária a intervenção do ente federal, por al
motivo, e mesmo que se entendesse que fosse desnecessária tal intervenção, tem-se
ainda que o contrato celebrado com a CEF, gestora e administradora do contrato, teria
esta no mínimo o interesse da revisão contratual, pois dessa forma estaríamos sim a fazer
uma revisão do contrato celebrado, inicialmente com a faculdade, porém, com
implicações no FIES, visto que, o contrato originário serviu de base ao FIES, que, também
teria que ser revisto.
A Lei n.o 10.260/2011, artigo 4o, § 4o, II anota que os valores
cobrados a mais devem ser devolvidos ao FIES e não ao aluno, e se houve pagamento a
mais como aduzido, entendo que existe aí no caso uma cadeia de interesses muito mais
intrincados que a mera devolução em si mesma. 7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

O FIES é pago para a Instituição de Ensino, com a emissão de Títulos
da Dívida Pública, a serem resgatados a seu tempo, forma e modo, de onde são
investimentos a prazo certo, com rendimento rentável, sob o ponto de vista econômico,
de onde, a faculdade receberia valores diretos pelos títulos da dívida pública de maior
rentabilidade e devolveriam, se fosse o caso, por remuneração muito a menor do que
preço praticado pelo programa, ou seja, ocorreria um dano ao erário público advindo de
verba federal destinada ao Programa FIES, não sendo de simplória conclusão de que mera
devolução sem interesse público resolveria o caso.
Assim resta a dicção do artigo 7o §§ 1o, 2o, 3o e 14o da Lei
10260/2011:
o
Art. 7 Fica a União autorizada a emitir títulos da dívida pública em
favor do FIES.
o
§ 1 Os títulos a que se referem o caput serão representados por
certificados de emissão do Tesouro Nacional, com características
definidas em ato do Poder Executivo.
o
§ 2 Os certificados a que se refere o parágrafo anterior serão
emitidos sob a forma de colocação direta, ao par, mediante
solicitação expressa do FIES à Secretaria do Tesouro Nacional.
o
§ 3 Os recursos em moeda corrente entregues pelo FIES em
contrapartida à colocação direta dos certificados serão utilizados
exclusivamente para abatimento da dívida pública de
responsabilidade do Tesouro Nacional.
§ 14. O valor de cada prestação será apurado pela divisão do débito
consolidado pela quantidade de prestações em que o parcelamento
for concedido, acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data da
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por 8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado. (Incluído pela Lei no 11.552, de 2007).
Observe-se que os títulos da dívida pública são corrigidos pela SELIC
ao passo que quando se fala em devolução de supostos valores de desconto não
concedido pela Instituição de Ensino Superior, a pretensão reside na devolução de tais
valores corrigidos pelo INPC, ou seja, torna-se em algo de relevante prejuízo à UNIÃO, ao
FNDE, e no mínimo para o banco estatal, sem falar no prejuízo rateado pelos brasileiros
em geral.
Mesmo que se demonstrar a cobrança de valores a maior, o que deve
ser feito é a reestruturação do contrato de financiamento, com nova emissão do Título
da Dívida Pública correspondente ao contrato, para que tanto a instituição de ensino
recebo no futuro o correto valor a ser pago, bem como, de que o aluno também tenha
correto os pagamentos a serem efetuados e com a correção ao longo do período de
duração.
Novamente anoto sobre a necessidade de intervenção de ente
federal, visto que, os juros anuais do contrato de FIES ao aluno subsidiado pelo Governo
Federal são de 6,50% ao ano, segundo informação do próprio site do FIES, senão vejamos
abaixo: 9

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ou seja, o prejuízo ao este público federal se escancara, visto que, o
aluno quer de volta valores na atualização do INPC, a Instituição de Ensino quando
resgatar o título da dívida pública terá a correção pela SELIC, e a taxa de correção anual
ao contrato é de 6,5%, de onde, o que irá receber de volta é em índice muito maior do
que aquele que paga efetivamente, de onde, ainda calha o registro que o resgate pela
SELIC historicamente tem rendimentos muito mais superiores que os demais, de onde,
neste momento especial de pandemia, realmente a SELIC está em baixa, mas, mesmo
assim ainda mais alta que outros investimentos. 10

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Desta feita, demonstra-se a forma intrincada das relações jurídicas
envolvidas, não analisadas na simplória conclusão de que é obrigação entre particulares.
Faço ainda uma última análise das argumentações, de onde, o fato
de que, em alguns feitos houve o declínio da Justiça Federal para a Justiça Comum ou
Juizados Especiais, realmente nesses casos em específico não cabe ao magistrado da
Justiça Estadual contrariar a decisão, nos moldes das Súmulas 150, 224 e ainda 254 todas
do STJ, mencionadas no voto do nobre relator, porém não é este o caso dos autos.
O fato da Justiça Federal, nos casos trazidos como exemplo ter
declinado, por si só não transmuda em correta a decisão, nem mesmo impõe
subserviência à Justiça Federal, de onde, neste caso em específico, pelos fundamentos
expostos, mantido o entendimento de longa data esposado.
Registro ainda que o tema é árido e não encontrei nenhuma decisão
a tratar do tema de forma direta e clara, sendo que, diante disso, o que se observa, como
julgados parâmetros indicados pela parte autora é de alguns julgados que nem chegam a
enfrentar o tema, e de forma simples analisa a matéria de mérito, sem, nem ao menos
mencionar a matéria de fundo da competência.
E o autor ainda traz apenas uma única decisão isolada proferida por
uma das Turmas Recursais como referência de jurisprudência, digo isolada, pois
inexistem outras no sentido pretendido.
Por essas razões, voto na divergência e conheço do recurso e NEGO-
LHE PROVIMENTO, para manter inalterados os termos da sentença, nos moldes do artigo
46 da Lei 9099/95, acrescidos dos fundamentos apontados ainda neste voto.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95,
porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o
do NCPC. 11

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

É o voto de divergência deste 1o VOGAL.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO
UNIVERSITÁRIO - ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR – DESCONTO DE 25% AOS
ALUNOS PARTICULARES – DANO MATERIAL E MORAL NÃO
CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
REFORMADA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS
ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE – RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados
Especiais, quando há interesse de ente público federal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.